Tribunal: TJDFT
Processo: 0746963-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0746963-82.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA AGRAVADO: ILUSTRÍSSIMO SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Teletex Computadores e Sistemas Ltda. contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 254220799 do processo de referência) que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela ora agravante em desfavor do Subsecretário da Receita do Distrito Federal, processo n. 0713999-79.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de prova da alegada desatualização da NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) na legislação vigente e com base no Tema no 1.042 do STF. Em razões recursais (Id 77731207), a agravante sustenta estar amparada a operação de importação na legislação vigente, especialmente no art. 7o do Decreto Distrital no 18.955/1997 e na disciplina estabelecida no Caderno II do RICMS/DF, que prevê redução da base de cálculo do ICMS para produtos da indústria de informática e automação. Diz ter havido parcial recolhimento do tributo. Brada ser indevida a retenção da mercadoria por divergência na atualização dos códigos numéricos NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) de classificação de produtos. Argumenta que a exigência fiscal baseada em tabela desatualizada configura abuso de poder e afronta o princípio da legalidade tributária, conforme disposto nos artigos 111 e 156, IV, do Código Tributário Nacional. Sustenta que a interpretação restritiva aplicada pelo Fisco impõe ônus ilegal ao contribuinte, sem respaldo normativo. Cita jurisprudência do TRF da 4a Região que reconhece a ilegalidade da desatualização administrativa como fundamento para afastar benefícios fiscais previstos em lei. Reforça que a retenção da mercadoria compromete o cumprimento de contrato com o Banco Central do Brasil, gerando prejuízos comerciais e reputacionais irreparáveis. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) Antecipar a tutela recursal, inaudita altera pars, para: i. frente à constatação de periculum in mora e do fumus boni iuris, a concessão URGENTE de medida liminar, inaudita altera pars, a liberação dos produtos indevidamente retidos, em afronta à Súmula 323 do STF; ii. determinar, em definitivo, à Autoridade Coatora que se abstenha de exigir o ICMS sem a aplicação da redução da base de cálculo prevista na legislação vigente, em razão da incompatibilidade da NCM desatualizada. b) Ao final, seja provido o presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão do juízo a quo, confirmando no mérito a concessão da tutela recursal, reformando em definitivo a decisão agravada, reconhecendo a urgência e a plausibilidade do direito apresentados nos argumentos acima expostos; e c) A comunicação ao juízo de primeiro grau sobre a decisão liminar, para cumprimento imediato. Preparo recolhido (Id 77732399). Petição da agravante ao Id 77803674, seguida dos documentos de Id 77803675, pp. 1-10. É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. A parte agravante impetrou o presente writ visando a redução da base de cálculo do ICMS. No seu entender foi erroneamente calculada essa grandeza econômica em virtude da desatualização dos códigos NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul), bem como porque não ordenou a imediata liberação da mercadoria que importou e que está vinculada à Declaração de Importação n. 25/2236135-9. Pois bem. Nos termos do art. 5o, LXIX, da CF, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A via mandamental tem lugar quando um agente público (autoridade), por conduta comissiva ou omissiva, atua com abuso de poder ou ilegalmente violando direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica ou ainda de uma coletividade. A propósito, colaciono o seguinte ensinamento doutrinário quanto ao sentido da expressão direito líquido e certo no exame de cabimento do mandado de segurança: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 26a Ed., p. 36/37). Importa considerar que “direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano na sua existência, ostentando, desde o momento da impetração, todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício, já que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória. Trata-se, na verdade, de uma condição processual do remédio de rito sumaríssimo que, quando ausente, impede o conhecimento ou admissibilidade do mandamus”. (STJ, 1a Seção, RCDESP no MS no 17.832-DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ-e 8/3/2012) No caso, não verifico, primo ictu oculi, a existência de ato ilegal ou abusivo que, concretamente, possa ser atribuído à autoridade impetrada. Logo, não identificável, de plano, ilegalidade ou abusividade passível de correção por meio do mandado de segurança. Assim afirmo porque a narrativa posta em razões recursais não tem aptidão para afastar a presunção de legitimidade de que goza o ato administrativo, a qual pode ser elidida pelo impetrante/agravante, desde que instrua a petição inicial do writ com prova pré-constituída do direito de que se afirma titular. Ocorre que a dita exigência legal não atendeu a parte, com o que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é atribuído pelo art. 6o, caput da Lei 12.016/2009, c/c o art. 373, I, do CPC. Vejamos. Afirma a impetrante, em razões recursais, ter a autoridade coatora aplicado código NCM/SH (Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias) desatualizado, fato que resultou na cobrança de ICMS a maior e apreensão da mercadoria importada. Com efeito, é sabido que as hipóteses legais de redução do ICMS no Distrito Federal para produtos de informática envolvem, essencialmente, a redução da base de cálculo do ICMS para 58,33%, com aplicação de alíquota reduzida de 12%, consoante previsto no Decreto n. 18.955/1997 (RICMS-DF), especialmente no art. 46, II, “d”, item 9, também consolidado pela Instrução Normativa n. 17/2017, que trata da alíquota de 12% para esses produtos. A base de cálculo é, assim, reduzida para que o imposto efetivo resulte, ao final, em 7% para os produtos da indústria de informática e automação que atendam os requisitos legais. Por sua vez, os produtos contemplados são aqueles listados no Anexo VI do Decreto n. 18.955/1997 (RICMS/DF), que utiliza códigos NCM/SH para delimitar os bens elegíveis à redução e à alíquota reduzida. Para usufruir desse benefício o fabricante deve atender aos dispositivos da Lei Federal n. 8.248/1991 e outras normas correlatas referentes à indústria de informática, as quais dispõem sobre a capacitação e competitividade do setor de informática e automação, além de estabelecer outras providências. À pretendida redução da base de cálculo do ICMS terá direito o interessado que fizer correto enquadramento das mercadorias/produtos que importa aos códigos NCM/SH. Mais. Os produtos devem também guardar correspondência com os códigos da mencionada tabela, segundo a lista constante do Anexo VI do Decreto n. 18.955/1997 (RICMS/DF). Sobressai, contudo, em primeiro exame do processo de referência, ter a autoridade administrativa indeferido o desembaraço aduaneiro dos produtos importados pela empresa agravante não por mera desatualização de códigos NCM/SH, mas por falta de correlação entre o conteúdo descritivo das mercadorias/produtos importados e os elencados na lista constante do Anexo VI do RICMS/SF (Decreto n. 18.955/1997). É o que se percebe do documento de Id 254056903 colacionado pela agravante ao processo de referência. Nele afirma a Administração: "Prezado, de acordo com a declaração de ineficácia de Consulta 12/2021, a mera desatualização desses códigos, na legislação local, não afasta beneplácito fiscal nela apontado e vigente, desde que integralmente preservado o conteúdo descritivo do produto objeto do favor e que teve seu código NCM/SH alterado pelo Poder público federal. Portanto, ao verificar as NCM's da Declaração de importação 25/2236135-9, como também seus conteúdos descritivos, não vejo correlação com os elencados no ANEXO VI AO DECRETO No 18.955, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1997 - INSUMOS E PRODUTOS DA INDÚSTRIA DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO. Calcular sem a redução de base de cálculo.” Entrementes, por ora, elementar certeza não há de que a empresa recorrente tenha atendido à exigência fiscal de descrever de forma completa e detalhada os produtos que importou de modo a permitir sua correta classificação fiscal (NCM). Não cuidou o impetrante/agravante, destarte, de demonstrar, de plano, fazer jus à referida redução da base de cálculo e à pretendida imediata liberação dos produtos. Evidenciado não está, com o mínimo de certeza exigível, que os produtos por ele importados se subsomem perfeitamente ao delineado no Anexo VI do Decreto n. 18.955/1997 (RICMS/DF). Logo, necessária se afigura aprofundada incursão probatória para exame dos fatos controvertidos. Falta, efetivamente, elementar demonstração do direito vindicado e da afirmada prática de ilegalidade ou abuso de poder pela autoridade administrativa. Inviável, nessa fase inicial do processo, afastar a presunção de legalidade (ou de legitimidade) dos atos administrativos praticados pela autoridade apontada como coatora, notadamente em decorrência da ausência de informações completas quanto a estarem atendidos os requisitos legal e aduaneiro atinentes ao conteúdo descritivo dos produtos importados. Trago à colação os seguintes julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. LEI No 3.168/2003. FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO POR SUPOSTO RECOLHIMENTO A MENOR DO TRIBUTO. NÃO APLICAÇÃO DO REGIME SIMPLIFICADO DE RECOLHIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por escopo tutelar direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tal ação (mandamental) pode ser manejada por qualquer pessoa, física ou jurídica, sempre que o agente causador da ilegalidade seja autoridade pública ou particular no exercício de atribuição pública. No entanto, a concessão da segurança depende necessariamente de demonstração de prova pré-constituída do direito (líquido e certo) requerido, não sendo admitido, de qualquer maneira, abertura de prazo ou de espaço para dilação probatória. 2. No caso em análise, o impetrante explicou se tratar de Empresa Fornecedora de Refeições e estar enquadrado, desde 30.01.2007, no Regime Especial de Tributação de ICMS, tal qual admitido pelo art. 1o da Lei no 3.168/2003. O Distrito Federal sugere, genericamente, que o impetrante não teria demonstrado enquadramento, a contento, no referido artigo da Lei. Contudo, tais particularidades podem ser “conferidas” por meio de inúmeros documentos constantes dos autos 3. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. (Acórdão 1822407, 0708594-33.2023.8.07.0018, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2024, publicado no DJe: 08/03/2024.) – grifo nosso APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DO CADASTRO FISCAL. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS EM DESCOMPASSO COM OS PRODUTOS VENDIDOS. PRÁTICA DE ATO ILÍTICO E FRAUDE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGALIDADE DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ́CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. É defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação limita-se ao controle de legalidade. 3. O ato administrativo que suspendeu a inscrição estadual e impediu a emissão de notas fiscais eletrônicas decorre do Poder de Polícia (fiscalização) e foi motivado pela constatação de incompatibilidade entre as operações realizadas e o regime jurídico ao qual está vinculado. 4. A presunção de veracidade e legalidade do ato praticado só pode ser desconstituída mediante dilação probatória, incabível em sede de mandado de segurança. 5. A atuação do Poder Público não objetivou coagir o impetrante a pagar tributos ou restringir seu direito ao livre comércio e à liberdade de circulação de mercadorias, e sim impedir a emissão de notas fiscais em descompasso com a realidade fática, que pode caracterizar, inclusive, crime tributário. 6. É incabível a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios no processo de mandado de segurança (Lei no 12.016/2009, art. 25). 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1329002, 0703684-65.2020.8.07.0018, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2021, publicado no DJe: 05/04/2021.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROVENTOS. REDUÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocadamente demonstrados de plano. 2. Ausente nos autos a comprovação do ato apontado como coator, imprescindível à análise do mandado de segurança, a inicial mandamus deve ser indeferida. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1166375, 07106848720188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A absoluta ausência de provas cabais necessárias à comprovação dos requisitos da certeza e liquidez das alegações de fato aduzidas na impetração, faz supor, em exame superficial, inexistir lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo do impetrante a ser protegido por meio do remédio heróico. Lado outro, permite presumir o nítido interesse do impetrante em combater a legítima atuação estatal, volvida ao dever legal de fiscalizar a importação de produtos e cobrar o imposto devido e, em última análise, de preservar o interesse público relativo a essa questão, de maneira que, ante o caráter controvertido da matéria, não reconheço a probabilidade do direito nem a possibilidade de provimento do recurso, não se prestando a apólice de Id 77803675, nesse momento prefacial, a afastar essa conclusão. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que devem ambos vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem pedido de tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 1.019, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora